Tribunal: TJDFT
Processo: 0731967-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731967-81.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. B. D. N., J. G. B. D. APELADO: J. G. B. D., L. B. D. N. D E S P A C H O Trata-se de ação em que se discute arbitramento de honorários advocatícios, ajuizada por L.B.D.N.M. em face de J.P.G.B.D. e de J.G.B.D.. Compulsando os autos, verifico que a natureza da demanda não justifica a manutenção do segredo de justiça. O art. 189 do Código de Processo Civil dispõe que os atos processuais são públicos, salvo exceções previstas em lei, como nos casos que envolvem interesse público ou a preservação da intimidade das partes. Na hipótese vertente, a ação trata exclusivamente de questões relacionadas ao arbitramento de honorários advocatícios, não havendo elementos que justifiquem a tramitação em segredo de justiça. Como é cediço, a publicidade dos atos processuais é a regra, sendo o segredo de justiça uma exceção que deve ser aplicada de forma restritiva e justificada. Ante o exposto, determino a retirada do segredo de justiça do presente processo. À Secretaria, para que promova a inscrição do Advogado para sustentação oral, conforme pleiteado na petição de ID: Num. 68170092. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador